Tribunal: CARF
Processo: 10166.720460/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720460/2013-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.352 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRB BANCO DE BRASILIA SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Verificada a contradição entre a ementa e o voto vencedor, cabe a
correspondente retificação via embargos, sem modificação quanto ao resultado
do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada no Acórdão no 2402-
009.852, com a correção da ementa, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração da Fazenda Nacional (fls. 336/337)
opostos em face à contradição no Acórdão 2402-009.852 (fls. 330/334), que, por determinação
do art.19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art.28 da Lei 13.988/2020, deu provimento ao
recurso voluntário do contribuinte para cancelar o auto de infração.
A Presidência desta Turma, em 29/6/2011, em face ao art.65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF admitiu os embargos para sanar a contradição apontada (fls.
341/343).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720460/2013-41
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.352 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720460/2013-41

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Admissibilidade
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os pressupostos de
admissibilidade, pois deles tomo conhecimento.
Mérito
Ao cotejar o acórdão recorrido e as razões dos embargos, constatamos a existência
de contradição entre a ementa e o decidido no voto.
A ementa do acórdão recorrido é expressa no sentido de que os valores pagos a
título de incentivo à adesão a plano de aposentadoria estão sujeitos à incidência de contribuição
social previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. PLANO DE APOSENTADORIA
INCENTIVADA IMPLANTADO PELO CONTRIBUINTE.
Os valores pagos por pessoa jurídica aos empregados, a titulo de incentivo à adesão a
plano de aposentadoria incentivada, implantado pelo contribuinte, sujeitam-se à
incidência de contribuição social previdenciária.
Em contrapartida, o voto de minha relatoria do acórdão recorrido deu provimento
ao recurso voluntário, com entendimento de que os valores pagos a título de incentivo à adesão a
plano de aposentadoria não estariam sujeitos à incidência de contribuição social previdenciária,
ante o seu caráter indenizatório.
Para superar a contradição, deve ser efetuada a alteração para que a ementa reflita
o entendimento deste Colegiado.
Sendo assim, voto no sentido de conhecer e acolher os embargos para fins de que
se procedam as seguintes modificações na ementa do Acórdão 2402-009.852, ratificando-se o
julgado quanto aos demais aspectos.
Seja excluído o seguinte trecho de ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. PLANO DE APOSENTADORIA
INCENTIVADA IMPLANTADO PELO CONTRIBUINTE.
Os valores pagos por pessoa jurídica aos empregados, a titulo de incentivo à adesão a
plano de aposentadoria incentivada, implantado pelo contribuinte, sujeitam-se à
incidência de contribuição social previdenciária.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.352 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720460/2013-41

E seja acrescido, ao final da ementa do acórdão, o seguinte trecho, naquela se
incorporando:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. PLANO DE APOSENTADORIA
INCENTIVADA IMPLANTADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos por pessoa jurídica aos empregados, a titulo de incentivo à adesão a
plano de aposentadoria incentivada, implantado pelo contribuinte, não se sujeitam à
incidência de contribuição social previdenciária, por sua natureza indenizatória.
Conclusão
Voto em acolher os embargos, sem efeitos infringentes, com a retificação do
acórdão condutor para que neste se faça constar as alterações indicadas no voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital